Tribunal: CARF
Processo: 16327.720095/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720095/2019-57
RESOLUÇÃO
2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO VOTORANTIM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, por unanimidade de votos,
em converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem informe: (i) se
os pagamentos efetuados sob a rubrica 4904 fundamentam-se em acordo ou convenção coletiva;
(ii) se eles todos foram ou não incluídos na base de cálculo do lançamento; e (iii) explique
claramente o critério jurídico e os documentos que ampararam o procedimento, bem como as
contradições existentes no relatório fiscal do lançamento, quanto a esse ponto específico.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relator

Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720095/2019-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que julgou procedentes Autos de Infração
referentes às contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive SAT/RAT) e às contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (INCRA e SALÁRIO-EDUCAÇÃO), incidentes sobre valores
pagos a segurados empregados, no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação e da impugnação (fls.
694/698):
2. Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 405 a 428), foram lançadas de ofício
pela Fiscalização as contribuições sociais incidentes sobre valores pagos aos
segurados empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR),
em desacordo com a Lei n° 10.101, de 2000, especificamente:
a) ausência de pactuação prévia das metas;
b) definição ou detalhamento de regras em sistemas internos, contratados entre
gestores e empregados, sem participação sindical, não fazendo parte do PLR
Plano Próprio;
c) complementação e substituição da remuneração devida aos empregados,
tomando-se por referência valores de mercado;
d) subjetividade nas Avaliações de Desempenho Individual;
e) retroatividade dos Acordos Coletivos de Trabalho, contrariando decisões do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), no sentido de que situações fáticas já
consumadas possam ser estipuladas posteriormente (os Acordos Coletivos, no
período fiscalizado, foram assinados sempre em setembro - nove meses após o
início do exercício a que se refere o acordo).
3. No período fiscalizado, o Contribuinte efetuou pagamentos a título de PLR, de
antecipações de PLR e de adicionais de PLR a seus empregados, decorrentes de
Convenções Coletivas de trabalho - CCT, as quais foram assinadas pela
Confederação Nacional de Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF) e pela
Federação Nacional dos Bancos (FEBRABAN). Segundo consta do Relatório Fiscal,
tais pagamentos atenderam a legislação, uma vez que havia um Plano de
Distribuição de Lucros, contendo critérios objetivos, motivo pelo qual os valores
pagos não fazem parte deste Auto de Infração.
3.1. O Contribuinte também pagou aos empregados, nos anos de 2014 e 2015,
verbas a título de PLR em razão da celebração de Acordos Coletivos de Trabalho
(ACT). Todavia, foi constatado pela Fiscalização o não atendimento a requisitos
materiais e formais estabelecidos na Lei n° 10.101, de 2000.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720095/2019-57
3
3.2. Os valores individuais de PLR pagos pelo interessado, bem como as
totalizações por competência, estão discriminados no item 9 do Relatório Fiscal e
identificados nas seguintes rubricas:
5024- PR Programa Próprio (pagamentos realizados em fevereiro e maio de 2014
e fevereiro e março de 2015);
4904- Insuficiência de Saldo PLR (pagamentos efetuados em fevereiro de 2014 e
março de 2015;
4960- Antecipação PR - Plano Próprio (pagamentos efetuados em novembro e
dezembro de 2015).
4. A Autoridade Fiscal carreou aos autos cópias dos Acordos Coletivos de Trabalho
e dos seus Anexos, às fls. 77 a 129, assim expondo:
Consta do Anexo I que o processo da Avaliação de Desempenho é obtido da
apuração de critérios quantitativos e qualitativos. No entanto, não explica em
nenhum momento como serão aferidos e medidos tais critérios, nem de que forma
os resultados obtidos se convertem em valor para o pagamento da participação
aos empregados.
No caso dos critérios quantitativos sequer são mencionados quais parâmetros
serão utilizados, não é possível avaliar se tratam-se de critérios objetivos ou
subjetivos, estes últimos vedados pela lei. Já no que se refere aos critérios
qualitativos, da leitura das definições de cada competência avaliada, observamos
possuem caráter subjetivo, como por exemplo "Trabalho em Equipe" e outras
nada mais são do que encargos regulares, rotineiros e ordinários dos empregados,
ou seja, tarefas decorrentes do próprio contrato de trabalho, como "Foco no
Cliente" e "Gestão de Pessoas".
Ora, a escolha de critérios subjetivos aplicados na determinação do cumprimento
das metas, impossíveis de aferição a posteriori por critérios objetivos, conforme
preconiza o § 1o, do art. 2o da Lei n° 10.101/2000, também descaracteriza a
natureza não remuneratória das verbas pagas a titulo de participação nos lucros
ou resultados. O quantum a ser distribuído a cada empregado deve comportar a
possibilidade de aferição objetiva, sem depender avaliação de critérios subjetivos
de avaliação e, ainda que existam critérios objetivos, estes devem
necessariamente constar expressamente do instrumento de negociação, para
garantir a segurança jurídica, principalmente para os empregados.
Além disto, constata-se do Plano as definições das metas e objetivos dos
empregados do contribuinte são realizadas através de ferramentas internas do
banco, pois são registradas e oficializadas pelos Gestores e seus Empregados.
Dessa forma, as metas foram fixadas unilateralmente pela empresa, através de
seus Gestores, em documento apartado do Plano Próprio de PLR, sendo que as
mesmas não foram negociadas com os empregados com a participação da
representação sindical, contrariando o art. 2" Lei 10101.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720095/2019-57
4
5. A base de cálculo foi extraída das folhas de pagamento, arquivo MANAD
fornecido pelo Contribuinte, sendo que os pagamentos de PLR efetuados por
meio da Convenção Coletiva de Trabalho não fazem parte da base de cálculo
deste Auto de Infração. A Participação nos Lucros ou Resultados foi registrada nas
contas contábeis de passivo n° 4.9.3.15.00.02.02.007 (Salários e Outros
Proventos) e de resultado n° 8.9.7.10.20.03.00.00.
Da impugnação
6.O Contribuinte foi cientificado da autuação em 11/02/2019, por meio de sua
Caixa Postal (fls. 456), tendo apresentado a impugnação de fls. 460 a 503, em
12'03/2019, alegando, em síntese:
a) a regularidade dos pagamentos efetuados - em relação à data de celebração
dos acordos, alega o Impugnante que a data de assinatura dos planos não é
suficiente para descaracterizar os pagamentos a título de PLR, ainda mais no
presente caso, em que os empregados possuíam pleno conhecimento das metas,
sendo relevante, apenas, que o plano seja anterior ao pagamento realizado.
Nesse sentido é a manifestação do CARF e do Poder Judiciário, "por considerar
que não há qualquer vedação legal para a fixação do plano após o início do
período aos quais o lucro distribuído se refere". Logo, a posição do Fisco, além de
extrapolar o disposto na Lei n° 10.101, de 2000, ainda inviabiliza a adoção da PLR
pelas empresas;
a.l) também há inúmeras manifestações do CARF no sentido de que, "em havendo
reiteração dos planos de PLR, tem-se evidenciado o conhecimento prévio de seus
termos, o que já permite afastar a incidência de contribuições prevídenciárías
sobre os aludidos planos, ainda que sua formalização tenha se dado durante o
período de aferição das metas", caindo por terra a afirmação de "falta de
conhecimento prévio, uma vez que a assinatura é um mero ato formal. Some-se a
isso o fato de que a PLR de bancos é amplamente discutida por longos períodos, o
que fornece o conhecimento sobre as metas que constarão dos acordos";
b) a regularidade quanto às metas contidas nos planos - salienta o Impugnante
que "o requisito essencial para a realização de pagamentos a título de PLR reside
na simples existência de lucros e resultados, mas não na aferição de específicas
performances. de acordo com supostas metas, resultados e objetivos". Ainda
assim "os instrumentos de negociação trazem regras claras e objetivas, aceitas e
amplamente negociadas tanto por empregador, quanto pelos empregados". De
qualquer forma, o fato de as metas envolverem alguma subjetividade não significa
que não sejam claras e objetivas;
b.l) o CARF já decidiu que, de fato, podem ser exigidas regras claras e objetivas,
mas jamais metas e resultados específicos. "A interpretação da expressão 'metas
claras e objetivas', à luz do propósito de integração do trabalho e do capital deve
ser no sentido de não haver obscuridades que podem impedir o acesso aos lucros
por parte do trabalhador". Ademais, se a lei tivesse como objetivo restringir a PLR
da forma que entende a Fiscalização, 'teria que prever a necessidade de metas
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720095/2019-57
5
puramente quantitativas - que representariam critérios injustos’; porém não o fez,
devendo ser admitidos critérios qualitativos de análise, os quais carregam um
mínimo de subjetividade. A título exemplificativo o Impugnante cita o
relacionamento interpessoal e o espírito de equipe, que "são valores altamente
prestigiados no mundo corporativo" - "por óbvio, a avaliação desses quesitos
envolverá uma subjetividade", o que foi criticado pela Autoridade Fiscal ao
argumento de que seria vedado pela legislação. No entanto, "segundo esse
entendimento, nenhum plano seria correto o suficiente para que os valores
fossem reconhecidos como PLR";
b.2) a fim de demonstrar a legitimidade dos planos em relação à clareza e
objetividade das metas, a Impugnante analisa algumas variáveis de colaboradores
específicos para demonstração do cálculo da PLR semestral, que leva em conta o
tempo em que o funcionário esteve na empresa, a remuneração por ele recebida
no ano, a média da remuneração anual de um profissional do mesmo nível
observado em outras empresas do mesmo ramo da Impugnante, cuja aferição se
dá com base em pesquisa de mercado realizada por empresas especializadas em
consultoria de recursos humanos, avaliação de desempenho, com metas
quantitativas e qualitativas (considera os resultados do Banco, da área do
funcionário e a avaliação subjetiva realizada pelo seu gestor, conforme disposição
do plano de PLR). "Para as metas quantitativas havia diversos indicadores, com
pesos diferentes, a partir dos quais era atribuída uma nota para o colaborador
conforme o percentual de atingimento do indicador. Já as metas individuais
qualitativas dependiam exclusivamente da avaliação do gestor e do fator
atribuído";
b.3) "o fato de algumas metas constarem no sistema interno da Impugnante foi
devidamente negociado com o Sindicato, que concordou com essa metodologia",
mesmo porque "apenas algumas metas constavam na ferramenta interna do
banco, as quais eram de conhecimento dos colaboradores quando da negociação
do PLR". Portanto, quando da assinatura do PLR (em regra, no mês de setembro),
as metas já eram conhecidas, eis que disponibilizadas no sistema da Impugnante
no início do ano. Segundo a Impugnante, "é plenamente válida a estipulação de
indexadores em instrumentos apartados dos acordos coletivos", pois se assim não
fosse, estar-se-ia exigindo que os contribuintes celebrassem planos de PLR de
infindáveis laudas, tomando as discussões intermináveis e inviabilizando a
celebração dos acordos. A exigência de "critérios claros e objetivos estipulados
pela lei nada mais representam do que uma forma de se garantir que não haja
dúvidas que impeçam ou dificultem o cumprimento do acordado";
c) a regularidade quanto à inocorrência de substituição/complementação da
remuneração - as premissas fixadas pela Autoridade Fiscal estão equivocadas,
pois a legislação autoriza a utilização de critérios adicionais além dos elencados
nos incisos I e II do § 1" do artigo V da Lei n° 10.101/00 (tanto que no § 1o foi
utilizada a expressão "entre outros"). A lei também não veda a utilização de
critérios monetários baseados em pesquisa de mercado, sendo perfeitamente
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720095/2019-57
6
possível a adoção de critérios monetários oriundos de pesquisa de mercado".
Portanto, a Fiscalização quer estabelecer requisitos que a própria lei não
estipulou. Da mesma forma, a legislação não traz limitação ("teto") de valor de
PLR que pode ser pago aos empregados. Segundo a Impugnante, "A lei não possui
palavras inúteis", de modo que "a alegação genérica de que os valores de PLR são
elevados e superiores ao salário não poderia ter levado â desconsideração dessa
verba";
d) a exclusão da base de cálculo de valores cuja exigência foi expressamente
afastada pela Autoridade Fiscal - caso se entenda pela manutenção do
lançamento, requer a Impugnante "a exclusão da rubrica 4904 da base de cálculo
das contribuições previdenciárias", tendo em vista que a Autoridade Fiscal
reconheceu que tais valores se referem a Convenções Coletivas que atenderam a
legislação, não fazendo parte deste Auto de Infração;
e) Ao final, requer o cancelamento dos autos de infração em sua integralidade,
devendo ser afastada a incidência das contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a titulo de PLR aos seus colaboradores.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 693/708), sendo
proferida decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES. INOCORRÊNCIA Somente são permitidas
as exclusões do salário de contribuição expressamente elencadas na lei e desde
que atendidos todos os requisitos normativos previstos.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÓNUS DA PROVA.
O ato administrativo goza da presunção de veracidade, cabendo à parte que
alegar o contrário, a prova correspondente.|
O recurso voluntário foi interposto em 08/10/2019 (fls. 717/771), sendo nele
inicialmente alegado que a participação nos lucros é, ao contrário do entendimento da decisão de
piso, norma de eficácia plena, sendo na sequência reiterados, em linhas gerais, os argumentos da
impugnação.
É o relatório.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720095/2019-57
7

VOTO
Conselheira SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se que diversas questões atinentes à Programa Próprio de participação e
Resultados (PPR). Deve ser salientado, entretanto, que desde a impugnação alega a recorrente ter
havido inclusão indevida na base de cálculo das contribuições de valores cuja exigência teria sido
afastada pela autoridade lançadora, consoante relatório fiscal. E, ainda que tal adução não tenha
sido acatada no julgamento a quo, a interessada volta a repisar o tema, nos seguintes termos (fls.
768 e ss):
138. Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção do lançamento - o que
se admite por amor ao debate - requer-se a exclusão da rubrica 4904 da base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
139. Isso porque a Autoridade Fiscal reconheceu que os valores lá contidos se
referem a "Convenções Coletivas" que "atenderam a legislação", "não fazendo
parte deste Auto de Infração". Note-se:
"7.- DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DA PLR:
Por força de Convenção Coletiva de Trabalho - CCT, o contribuinte efetuou
pagamentos de PLR. de antecipações de PLR e de adicionais de PLR a seus
empregados. As Convenções Coletivas no período fiscalizado, foram assinadas
pela CONTRAF- Confederação Nacional de Trabalhadores do Ramo Financeiro-
e FEBRABAN-Federação Nacional dos Bancos- atenderam a legislação, pois é
um plano de Distribuição de Lucros contendo critérios objetivos, sendo que
seus valores foram pagos nas rubricas de folhas de pagamento 4961; 4962;
5025; 5026 e 4904. não fazendo parte deste Auto de Infração/ (destacado -fl
409 dos autos)
140. Contudo, quando do cômputo da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, a Autoridade Fiscal inseriu a rubrica 4904 na exigência tributária.
Verifique-se:
"9.- Base de Cálculo A base de cálculo foi extraída das folhas de pagamento
através do arquivo MANAD fornecido pelo contribuinte. O PLR Plano Próprio
foi identificado nas seguintes rubricas das folhas de pagamento:
-5024- PR Programa Próprio- 02/2014; 05/2014; 02/2015 e 03/2015.
-4904- insuficiência de Saldo PLR Próprio- 02/2014 e 02/2015.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720095/2019-57
8
-4960- Antecipação PR Plano Próprio- 11/2015 e 12/2015 e referem-se a uma
antecipação de pagamento do Plano Próprio de 2015, conforme cláusula 7.2.
do Plano PLR 2015." (destacado - fl. 427 dos autos)
141. Em que se pese a evidente contradição entre o reconhecimento dos valores
da rubrica 4904 pela Fiscalização e sua inclusão posteriormente à base de cálculo
das contribuições previdenciárias, o Recorrente foi surpreendido pelo teor do
Acórdão Recorrido que indeferiu o pleito nos seguintes termos:
"13.O Impugnante requer a exclusão da rubrica 4904 da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, sob a alegação de que a "a Autoridade Fiscal
reconheceu que os valores lá contidos se referem a "Convenções Coletivas"
que "atenderem a legislação", não fazendo parte deste Auto de Infração".
13.1. Tal alegação, contudo, não é verdadeira. Conforme exposto no item 7 do
Relatório Fiscal, os pagamentos aos empregados a título de PLR, realizados por
força de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), não compuseram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias exigidas nos presentes autos, pois,
segundo a Fiscalização, atenderam a legislação.
13.2. Todavia, em relação aos denominados "Planos Próprios de PLR" também
foram pagos valores em face da celebração de instrumentos próprios,
formalizados por meio de acordos coletivos de trabalho, os quais não
atenderam aos requisitos estabelecidos na Lei n° 10.101, de 2000. Segundo
consta do item 7.2 do Relatório Fiscal, os valores individuais de PLR pagos pelo
sujeito passivo em 2014 e 2015, identificados pela Fiscalização nas rubricas
5024, 4904 e 4960, referentes a PLR Plano Próprio compuseram a base de
cálculo para a exigência das contribuições previdenciárias devidas, conforme
explicitado no item 9 do Reiatóno Fiscal.
13.3. Com base no demonstrativo de fls. 161-161 - Rubricas PLR Folhas de
Pagamento - a Autoridade Fiscal elaborou o Doc. 15 - Base de cálculo - juntado
às fls. 212 a 404 dos autos, apenas excluindo da base de cálculo das
contribuições previdenciárias as rubricas com fundamento em CCT. No
documento elaborado pela Fiscalização estão identificados (por nome,
competência, cargo, rubrica e provento) todos os valores recebidos pelos
empregados que se referem ao Plano Próprio PLR. Portanto, apenas não fazem
parte da base de cálculo desde Auto de infração os pagamentos de PLR pagos
por força de Convenção Coletiva de Trabalho.
13.4. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 142 do CTN, a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, sendo a presunção relativa de legalidade
e veracidade um dos atributos do ato administrativo, o que significa a inversão
do ônus probatório da Administração Pública para o administrado.
142. Como se nota a DRJ ignorou por completo o fato do reconhecimento da
Fiscalização da validade dos pagamentos realizados sob a rubrica 4904 e o
equívoco na apuração da base de cálculo do combatido Auto de infração
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720095/2019-57
9
assumindo que os valores ali demonstrados estavam corretos. Contudo, como já
evidenciado em sede de impugnação patente o reconhecimento por parte da
Autoridade Fiscal da sanidade dos pagamentos realizados sob a rubrica 4904
sendo de rigor sua exclusão da base de cálculo, requerendo-se o cancelamento
dos Autos de Infração ao menos nesse ponto.
Entendo assistir parcial razão à contribuinte, na medida em que no próprio relatório
fiscal, conforme os correspondentes excertos supra reproduzidos evidenciam, é asseverado, por
um turno, que pagamentos efetuados sob a rubrica 4904 não compuseram a base de cálculo da
infração, para ser afirmado, na página seguinte, que tais pagamentos fizeram parte dessa mesma
base, o que é corroborado pelos demonstrativos de fls. 212/404.
Merece ser destacado, noutro giro, que após intimada, a recorrente apresentou
planilha (fl. 161) na qual constam as rubricas dos lançamentos associados aos pagamentos de PLR,
seja por convenção coletiva, seja por acordo coletivo, sendo que todos eles não foram, pela
recorrente, considerados para a incidência das contribuições previdenciárias.
Note-se que, com relação à rubrica 4904, cuja descrição é “Insuficiência de Saldo
PLR”, não é circunstanciado qual o documento que fundamenta o pagamento - se convenção
coletiva dos bancários ou acordo próprio.
Desse modo, veja-se que o pagamento dessas insuficiências de saldo PLR podem
estar associados a planos decorrentes de convenção coletiva, e daí não estariam sujeitos a compor
a base de cálculo do lançamento, por força do entendimento da própria autoridade lançadora
nesse sentido; diversamente, se possuem respaldo tão somente nos acordos, coerente seria sua
inclusão naquela base.
Contudo, e conforme já aludido, o relatório fiscal é contraditório quanto ao
tratamento dado aos pagamentos realizados sob tal rubrica, apenas pontuando que “A rubrica
4904 é o valor da Taxa Negocial do Sindicato, valor este devido pelo Banco Votorantim”. Mas seria
tal valor devido só para os casos de acordo coletivo, ou o seria também nos casos de convenção
(pois em ambos os sindicatos participaram das negociações)? Registre-se que do exame dos
documentos colacionados aos autos, tampouco se extraem elementos suficientes para uma
conclusão confiável a respeito dessas questões.
Diante desse panorama contraditório, proponho a conversão do julgamento em
diligência para fins de que a unidade de origem informe se os pagamentos efetuados sob a rubrica
4904 se fundamentam em acordo ou convenção coletiva, se eles todos foram ou não incluídos na
base de cálculo do lançamento, e explique claramente o critério jurídico e os documentos que
ampararam o procedimento, bem como as contradições existentes no relatório fiscal do
lançamento, quanto a esse ponto específico. Caso se entenda não restar claro qual o instrumento
negocial que fundamenta esses pagamentos, deverá ser a recorrente intimada para esclarecer a
situação e discriminar quais desses pagamentos tem sua origem em convenção coletiva e quais em
acordo, acostando documentação comprobatória, devendo a autoridade fiscal, ao final, elaborar
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720095/2019-57
10
informação fiscal sobre o assunto e intimar a recorrente, na sequência, para se manifestar acerca
do resultado da diligência.
Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Fl. 1165
DF CARF MF
Original